Tribunal: TJBA
Processo: 8062551-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062551-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: NAILSON CONCEICAO DE CARVALHO Advogado(s): JOSE HENRIQUE SANTOS SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. DECISÃO DE OFÍCIO SEM IMPUGNAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que, em fase de execução de sentença, determinou de ofício a apresentação de novos cálculos para restituição de imposto de renda, alterando o termo inicial fixado na sentença transitada em julgado da data do diagnóstico da doença para a data da passagem para inatividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve violação à coisa julgada e aos princípios da preclusão quando o juízo de primeiro grau, em fase de execução de sentença, determinou de ofício a alteração do termo inicial da restituição de imposto de renda fixado em sentença transitada em julgado, sob a alegação de erro material. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada constitui garantia fundamental prevista no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e sua violação não pode ser justificada pela superveniência de entendimento jurisprudencial contrário, sendo necessária a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 4. A distinção entre erro material e erro de julgamento é fundamental, sendo que o primeiro se caracteriza por simples equívocos que não alterem o conteúdo decisório, enquanto o segundo constitui vício que somente pode ser corrigido através do recurso cabível dentro do prazo legal. 5. Operou-se a preclusão consumativa quanto à discussão do termo inicial da restituição, uma vez que o Estado da Bahia não impugnou esta questão no recurso de apelação, limitando-se a questionar apenas os honorários advocatícios, sendo vedada a rediscussão posterior nos termos do artigo 505 do CPC. 6. A alteração promovida pelo juízo de primeiro grau ocorreu de ofício, sem provocação das partes, violando o princípio dispositivo e o sistema acusatório que regem o processo civil brasileiro, conforme estabelece o artigo 141 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A coisa julgada constitui garantia fundamental que não pode ser violada sob a alegação de erro material quando se trata, na verdade, de erro de julgamento que deveria ter sido impugnado através do recurso cabível. 2. A superveniência de entendimento jurisprudencial contrário ao decidido não autoriza a desconstituição da coisa julgada material, devendo os precedentes ser aplicados prospectivamente em casos futuros. 3. Operada a preclusão consumativa, é vedada a rediscussão posterior de questões não impugnadas no momento processual adequado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 141, 494, I, 505, 931, caput, e 934, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6025-DF; STJ, Tema 1037; TJBA - AI: 8023883-24.2020.8.05.0000, Rel.: Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.